Tribunal: TJMT
Processo: 0002413-82.2011.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002413-82.2011.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MATEUS LASTA - CPF: 021.972.551-93 (APELADO), MARIZE TEREZINHA MARTINS PIRES - CPF: 177.923.898-39 (ADVOGADO), DIEGO BALEM - CPF: 049.105.419-00 (ADVOGADO), REGIANI DE OLIVEIRA DUARTE DALLABRIDA - CPF: 900.329.341-49 (APELANTE), FABIANE BARTH - CPF: 885.003.811-91 (ADVOGADO), MARCOS AURÉLIO PUERARI (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECUIRSO DE APELAÇAO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL E MATERIAL – ACIDENTE AUTOMIBILISTICO - LUCROS POR ACIDENTE DE TRANSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA DO CONDUTOR E DA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – DANOS MATERIAIS – VALOR DO VEICULO –IMPOSSIBILIDADE – MODIFICAÇÃO PARA MENOR ORÇAMENTO – LUCROS CESSANTES/PERDA DE UMA CHANCE – RAZOABILIDADE-AUSÊNCIA DE PRECISÃO ARITMÉTICA – MANUTENÇÃO – DANOS MORAIS – DEVEDORA DE POUCO QUILATE ECONÔMICO FINANCEIRO – MINORAÇAO – DEMAIS TÓPICOS DA SENTENÇA – MANUTENÇÃO. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(I) - Em acidente automobilístico, o proprietário do veiculo responde solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco se importa que o motorista seja ou não seu preposto. Não contrariando a dinâmica do acidente, desnecessário o órgão recursal manifestar a respeito, limites do recurso, artigo 1.013 do CC.

(II) – Não reside como abraçar tese de ausência de responsabilidade do proprietário do veiculo que, no caso, responde em conjunto e solidário com o condutor pela reparação dos danos materiais e morais em face da existência do ato ilícito.

(III) - Não reside como condenar, e sede de danos materiais a indenização pelo valor do veiculo porque, no caso, deveria proceder a entrega do salvado à parte que indeniza, que por outro lado, eventualmente deveria ser pela tabela FIPE e, derradeiramente porque a inicial não pediu tal situação, resumindo a requerer pelos orçamentos apresentados. Sentença reformada neste tópico para reduzir ao orçamento de menor valor. Mantém, contudo, a sentença no que tange a indenização dos danos materiais pelos gastos que o recorrido teve ao nível de medicamentos, hospitais para se refazer das lesões sofridas em decorrência do acidente automobilístico que sofreu.

(IV) – Comprovada inatividade do autor por longo tempo e exercendo este atividade remunerada, de rigor é a necessidade de compor danos materiais na figura de LUCROS CESSANTES ou PERDA DE UMA CHANCE. Com relação ao valor, não necessitando de comprovação aritmética, pode ser feita por arbitramento do juiz, nos moldes do prescrito no artigo 402 do CC, o que razoavelmente deixou de ganhar. Sentença mantida neste tópico.

(V) – Danos morais presentes em face das lesões sofridas, longo tempo de inatividade e os percalços sofridos pela vitima em todos os seus aspectos. No que tange ao valor, deve ser reduzido para patamar mais inferior já que, em face da condenação pelos danos materiais, levando em consideração a capacidade financeira da parte apelante, poderá se tornar inexequível. Desta forma, em caráter extraordinário, para que o cumprimento de sentença não se transforme num ‘cheque sem fundos’, reduz o valor de R$ 10.000,00 para tão somente R$ 5.000,00.

(VI) – Estando escorreitos mantêm-se demais tópicos da sentença no que tange a forma e tempo de aplicação dos juros de mora e da correção monetária bem como dos honorários advocatícios de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por REGIANI DE OLIVEIRA DUARTE DALLABRIDA, contra a sentença de ID: 94775023, 94775024 e 94775025 que foi proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, na Ação de Indenizatório de Danos Materiais e Morais por Acidente de Transito nº 0002413-82.2011.8.11.0045, movida em seu desfavor por MATEUS LASTA, que julgou o feito parcialmente procedente, como segue:“...Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ACAO DE INDENIZACAO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRANSITO proposta por MATEUS LASTA em desfavor da REGIANE DE OLIVEIRA DUARTE DALLABRIDA, tendo como denunciado a lide, Marcos Aurélio Puerari, para condenar os requeridos solidariamente ao pagamento/ressarcimento dos: 1)Danos Materiais: no valor de R$ 6.905,01 (seis mil novecentos e cinco reais e um centavos), referente ao tratamento médico, remédios e hospital, bem como ao ressarcimento do valor da moto sinistrada, na quantia de R$ 7.878,00 (sete mil oitocentos e setenta e oito reais), ambos com juros de 1%, e correção monetária pelo INPC, a partir da data do evento danoso. 2)Danos Morais: no valor de 10.000,00 (dez mil reais), com juros de 1%, e correção monetária pelo INPC, a partir da data do evento danoso. 3)Lucros Cessantes: no valor de 10.000,00 (dez mil reais), com juros de 1%, e correção monetária pelo INPC, a partir da data do evento danoso.4)Condeno os requeridos, considerando que a autora decaiu em parte mínima de seu pedido, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios do advogado do autor, que fixo em 15% do valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade do pagamento de tal verba à requerida, Regiane de Oliveira Duarte Dallabrida, eis que a ela defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, parágrafo terceiro, do CPC. Publique-se. Registre—se. intimem-se. Cumpra-se. Com o transito em julgado, certifique-se, procedendo-se as anotações de estilo, após (Intimem-se as partes a requererem o que entenderem de direito no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de arquivamento)’. (sic).

Em suas razões de ID: 94775029 alega : (i)

inapropriada a condenação em seu desfavor, uma vez que ficou comprovado nos autos que quem estava na direção do veículo foi o denunciado a lide Marcos Aurélio Puerari, e não a dona do veiculo, ora apelante; (ii)

que muito embora conste que o denunciado a lide

Marcus Aurélio Puerari, era menor de idade a época do acidente, a informação não procede uma vez que em verdade este nasceu em 1969, portanto maior (39 anos), a época do acidente com o carro da apelante; doc. ID: . 94774979, portando, maior, capaz, quando avocou a direção do veículo, estando ou não sob os efeito do álcool, possuindo ou não habilitação para dirigir, assumindo o risco; (iii)

que a aferição de culpa da apelante se torna inapropriada, quando não se sabe o paradeiro do Marcus,

contanto não é razoável tal posicionamento; (iv)

que o próprio magistrado sentenciante afirma que não existir normativa legal para responsabilizar a proprietária apelante; sendo que os artigos usados de forma analógicas não cabem no caso concreto, taxando tal postura como desproporcional e inconsequente;

(v) que não se pode simplesmente atribuir responsabilidade pelo uso de coisa de outro, sem indignação sobre a efetiva contribuição do proprietário para o ato ou, ainda, sem demonstrar que o proprietário obteve vantagem da conduta do terceiro;

(vi)

que ha uma lei nova a clamar por interpretação e não se pode simplesmente ficar repetindo os entendimentos proclamados sob a égide da norma anterior, que atribui uma responsabilidade objetiva ao dono do veículo e ao condutor no momento do sinistro;

(vii)

que a doutrina e jurisprudência contemporânea sinaliza

a inexistência de solidariedade entre o condutor e o proprietário do veículo, salvo nos casos previstos no art. 932 do Novo Código Civil; ou seja, no caso do condutor for filho, tutelado, curatelado, empregado, preposto ou serviçal do proprietário do veículo. (viii) se o proprietário apenas empresta o seu veiculo a terceiro para que esse o utilize em comodato, sem que o proprietário aufira qualquer vantagem em tal conduta, ou que o ato não seja praticado em seu interesse, não ha como se transferir ao proprietário responsabilidade de outrem, por faltar amparo legal, art. 257, §7, do Código de Transito Brasileiro; (ix)

que a culpa in elegendo, não se aplica ao caso pela ausência de culpa da proprietária apelante, não recepcionada essa discussão no Novo Código Civil; (x)

portanto impossível é a aplicação automática de um entendimento Vetusto e descuidado, que cria responsabilidade solidaria apenas pela propriedade da coisa a mingua de previsão legal. Pugnando pela exclusão da responsabilidade solidária atribuída a proprietária apelante, e pela ilegitimidade passiva

a extinção do feito em seu favor;

Eventualmente: (xi)Lucros emergente,

pela exclusão de ressarcimento de danos materiais face que a contratação se deu por liberalidade do apelado no que tange aos serviços médicos e quanto à restituição do valor integral da moto se mostra exagerada face que alega não ter havido perda total da moto, tendo juntado inclusive orçamentos de menor valor nesse sentido; (xii)

se mantido o valor integral da indenização da moto que seja utilizado o verdadeiro valor da moto, pois no momento do acidente a moto já contava com vários meses de uso;

(xiii) Lucros cessantes, que não restou efetivamente
comprovado
a promessa

de promoção alegada nos autos, sucessivamente, evidenciado que o autor recebeu auxilio assistencial que compensou a eventual perda salarial da alegada promessa de promoção, na ordem de 90% do salário recebido, correta seria a condenação em apenas 10% do valor efetivamente faltante na complementação da renda mensal; (xiv) Danos Morais,

anota que sequer foi

realizada pericia medica para dimensionar os danos estéticos, tão pouco a limitação da capacidade.

Contrarrazões de ID: 94775042, rebate as teses recursais, destacando, pugnando pelo desprovimento do apelo, e manutenção da bem lançada sentença.

Colocar em pauta para julgamento, a tempo, forma, modo pela colenda 2ª. Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal.

Providências necessárias.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022